Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Depoimento de policiais. Natureza da droga. Pequena quantidade. Regime prisional. Reincidência.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias da prisão em flagrante – denúncia prévia, movimentação típica de traficância e abordagem de usuário que compraria droga do réu - indicam o tráfico de drogas.

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 – A apreensão de dinheiro e de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para se ter crime de tráfico de entorpecentes.

5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (2,78g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

6 - Prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos.

7 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente específico (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

8 – Apelação provida em parte.